Tribunal: TJES
Processo: 0007626-25.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007626-25.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONSARAS

APELADO: MARIA JUSSARA GAMA KRAMER e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007626-25.2016.8.08.0030.

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONSARAS.

APELADAS: MARIA JUSSARA GAMA KRAMER, KÁTIA SUELY GAMA KRAMER PIANA E CARLA GAMA KRAMER PIANA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. TAXA EXTRA. PRESTAÇÕES VINCENDAS.

1. -

O art. 323 do Código de Processo Civil estabelece que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”
e o

colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é possível a condenação das parcelas vincendas das quotas e encargos condominiais até o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título” (REsp n. 2.025.425/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

2. -
As
Taxa
s
Extra
s
se afigura
m
devida
s
por
que foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio autor, conforme se observa na ata coligida às fls. 81-2.

3. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Quarta
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007626-25.2016.8.08.0030.

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONSARAS.

APELADAS: MARIA JUSSARA GAMA KRAMER, KÁTIA SUELY GAMA KRAMER PIANA E CARLA GAMA KRAMER PIANA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
MONSARAS

interpôs
apelação cível
em
razão da respeitável
sentença
de fls. 197-200, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 212-3, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares nos autos da “ação de cobrança de despesas condominiais” proposta por ele contra
ITO M
I
GUEL KRAMER
1
e MARIA JUSSARA GAMA KRAMER
,
que julgou “PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte ré no pagamento do montante de R$ 11.185,81 (onze mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), montante este monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do vencimento (art. 397 do CC).”

Nas razões do recurso
(
fls. 217-21) alegou o apelante, em síntese, que: 1) o “douto juízo singular não incluiu na r. sentença a devida e comprovada Taxa Extra de Reforma executada no Edifício, em benefício do condomínio/Apelante, além de não ter incluído na condenação, as Taxas vincendas do Condomínio”; 2) “basta atentar para os documentos
acostados
as fls. 81/82, para comprovar que,
inobstante
ter
o
s
a
pelados alegado e sustentado que não
autorizaram
a Cobrança de Taxa Extra, para a Reforma urgente e necessária, veja-se que no referido
documento
a
Assembleia Geral
Extraordinária a unanimidade autorizaram SIM
o Condomínio
a executar as obras de reformas e conservação”;
e 3) as apeladas devem ser condenadas ao pagamento da Taxas Extras e despesas condominiais.

Requereu o provimento do recurso
para reformar em parte a respeitável sentença
“para condenar
também
os Apelados nas TAXAS EXTRAS DE REFORMA, conforme
os demonstrativos
de fls. 20/23,
com
juros e correção monetária,
bem
como seja
incluído
n
a
condenação as
t
axas
condominiais vincendas”.

O recurso deve ser provido.

O art. 323 do Código de Processo Civil estabelece que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é possível a condenação das parcelas vincendas das quotas e encargos condominiais até o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título” (REsp n. 2.025.425/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

De outro lado, a
s
Taxa
s
Extra
s
também se afigura
m
devida
s
por
que foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio autor, conforme se observa na ata coligida às fls. 81-2.

Nessa ordem de ideias, os encargos condominiais vincendos são devidos,
assim como os valores relativos às Taxas Extras
. No caso, o apelante apresentou, perante esta colenda Corte de Justiça, memória de atualização da dívida
relativa aos encargos que são devidos pelas apeladas
, conforme se observa no id 8392595.
Foi oportunizado às recorridas se manifestarem sobre
os referidos documentos
, mas se mantiveram inerte (id 8497110).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para reformar em parte a respeitável sentença recorrida exclusivamente para
condenar os apelados ao pagamento dos valores mencionados
nas planilhas coligidas nos ids 8392595 e 8392596.

É
como voto.

1
Foi comunicado o óbito do senhor Ito Miguel Kramer (fls. 54), sendo deferida a sucessão processual do
de cujus
por meio da decisão de fls. 90.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.